Tribunal: TJSP
Processo: 2269615-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que manteve a decisão anterior. NÃO CONHECIMENTO: Conteúdo decisório na decisão anterior. Ausência de recurso contra a primeira decisão. Agravo intempestivo.

RECURSO NÃO CONHECIDO.